Tribunal: TJMT
Processo: 1014049-98.2023.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014049-98.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEVERSON LUIS GODOI - CPF: 422.998.024-87 (APELADO), WANESSA LARISSA TAVEIRA DA CRUZ - CPF: 080.897.174-38 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –

SEGURO PRESTAMISTA –COMPROVAÇÃO – CONTRATO ASSINADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por pelo Banco Volkswagen S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Revisional, julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais,

para condenar o banco requerido à restituição do valor indevidamente cobrado, a titulo de seguro e capitalização de parcela premiável, valor esse acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC/IBGE desde a data de cada desembolso.

A parte apelante, recorre com relação à sua condenação ao ressarcimento dos valores relativos à cobrança do seguro premiável.

Aduz, em síntese, que a cobrança do seguro, contratado juntamente com o financiamento, não é ilegal eis que a possui respaldo jurídico, bem como pelo fato da parte autora, ora apelada ter escolhido a seguradora e contratado o seguro por livre e espontânea vontade. Logo, não há cabimento para entender tal cobrança como ilícita.

Assevera que não há falar em falha na prestação do serviço, porquanto foram observadas todas as regras legais e contratuais existentes.

Por fim, requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 236495690.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o banco recorrente visa à reforma da sentença que julgou seus pedidos iniciais procedentes, em parte, para condenar o banco requerido ao ressarcimento dos valores relativos ao seguro premiável.

Extrai-se dos autos que, partes celebraram contrato de alienação fiduciária, em 22/03/2021, para aquisição de um veículo, marca Volkswagen Fox Xtreme 1.6 8V, cujo valor financiado consistiu em R$ 49.013,10 (quarenta e nove mil treze reais e dez centavos), sendo esse, objeto de alienação fiduciária, pactuadas em 48 parcelas de R$ 1.355,07 (mil trezentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos).

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais, bem ainda seguro, a parte autora ajuizou ação revisional, a fim de que fosse reconhecida a abusividade, bem como que o Banco fosse condenado a ressarci-la, em dobro, de todos os valores indevidamente pagos.

O Magistrado de primeiro grau, analisando os pedidos e a documentação acostada, julgou-os procedentes, em parte, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, na petição inicial da ação revisional, por Cleverson Luis Godoi contra o Banco Volkswagen S.A., para o fim de:

a)

Decretar
a nulidade da cobrança de seguro prestamista na Cédula de Crédito Bancário nº 223236, na quantia de R$ 3.390,72 (três mil e trezentos e noventa reais e setenta e dois centavos);

b)

CONDENAR
a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia cobrada indevidamente, correspondente a R$ 6.781,44 (seis mil e setecentos e oitenta e um reais e quarenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente pelo índice IPC-Fipe, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, contados da data da cobrança (22/03/2021); devendo ser compensado o valor com eventual débito a vencer, decorrente do mesmo contrato;

c)

INDEFERIR
os demais pedidos e requerimentos;

d)

DECLARAR
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência recíproca e não equivalente, deverá arcar, a requerido com 15% das custas processuais e o requerente com os demais 85% restantes.
CONDENO
as partes no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da condenação, observada a mesma proporção acima, e considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, considerando o valor irrisório da condenação (art. 85, §2º do CPC), vedada a possibilidade de compensação [art. 85, § 14.º do Código de Processo Civil].

Dessa sentença recorre o Bano Volkswagen.

Inicialmente, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, como cito:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, § 2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.” (Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

Dessa forma, é pacífica a aplicação do CDC na espécie.

Pois bem, feitas essas considerações, passa-se à análise das razões recursais.

O Banco apelante se insurge quanto à sua condenação apo ressarcimento dos valores cobrados à título de seguro proteção premiável.

Nesse sentido, no que se refere à alegação de venda casada do seguro prestamista, verifica-se que a razão acompanha o Recorrente, pois não há comprovação, nos autos, de que a parte autora fora compelida a contratar o seguro, tampouco, que a contratação foi uma condicionante para liberação do valor pretendido para financiamento do veículo.

Nesse sentido, perfilho do seguinte entendimento:

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECONVENÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MULTA DE TRÂNSITO. INOVAÇÃO RECURSAL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO COMPROVADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA. 1. Não merece ser conhecido o pedido de concessão do efeito suspensivo à Apelação Cível, porquanto não foi manejado de forma adequada, ou seja, por meio de petição em apartado, contendo requerimento específico, dirigido ao relator da apelação. 2. Em juízo de admissibilidade, observa-se que o 2º apelo não merece conhecimento, tendo em vista a manifesta inovação recursal com relação aos argumentos e documentos relacionados a alegação de ocorrência de multas de trânsito após a apreensão do veículo e antes de prolatada a sentença. 3. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, forçoso é reconhecer a licitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. 4. Diante do reconhecimento da regularidade contratual, não há se falar em repetição do indébito (devolução em dobro de valores pagos a maior). 1ª APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA PROVIDA. 2ª APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (TJGO. RAC 5581856-23.2022.8.09.0137. Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível. Relator: Des. Sebastião José de Assis Neto. Publicação: 1º/04/2024).

Verifica-se, ademais, do contrato firmado entre as partes, fora colacionado o documento específico da referida contratação (id. 236495671, fls. 5 e 6), a saber:

No presente caso, denota-se, portanto, que o seguro fora contratado por meio de termo específico, de modo a não se evidenciar irregularidade na cobrança.

Assim, em relação à cobrança do contrato de seguro prestamista,
com razão o recorrente
, eis que, no caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

Dessarte, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro, inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

EMENTA:APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ABUSIVIDADE DOS JUROS NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ – SEGURO – VENDA CASADA NÃO CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85 CPC –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ)

Tratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Não há ilegalidade/abusividade na cobrança do seguro prestamista, nem “venda casada”, quando livremente pactuado pelo consumidor.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (N.U 1017927-36.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 22/06/2024) (grifos nossos).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DO CONTRATO–

TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO – RESP 1578553/SP (TEMA 958) – SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO -

LEGALIDADE DA COBRANÇA–SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA -

REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino).

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia e da taxa de registro de contrato, ressalvada a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva, o que não se verificou na hipótese, sendo válida a cobrança.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.

“
No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos
n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6.
Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título.
(...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior, já que inexiste ilegalidade nas cláusulas pactuadas. (N.U 1035296-57.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024) (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, não está eivada de vícios, de modo que deve provido o recurso do Banco Volkswagen S/A
.

Desta feita, diante de todo o exposto, tendo em vista que não está configurada a venda casada de seguro, não falar em repetição do indébito, pois não houve pagamento indevido de qualquer valor, de sorte que a sentença deve ser reformada para julgar os pedidos totalmente improcedentes.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Volkswagen S/A.

Outrossim, inverte-se o ônus da sucumbência e condena-se a autora ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024